Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
' Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708108-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOANNA ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YOANNA ARAUJO SILVA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado por BANCO ITAUCARD S.A, que deferiu a liminar para determinar a apreensão de carro objeto de celebração da Cédula de Crédito Bancário. Em suas razões (ID 44394678), o agravante sustenta: 1) preliminarmente, a falsificação da assinatura, o que tornaria inválida a notificação extrajudicial; 2) a inépcia da petição inicial, por não ter havido a juntada do contrato em discussão do processo, o que acarretaria o cerceamento de defesa; 3) a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que permitiria o reconhecimento de nulidade da cláusula contratual executada pelo banco por impor obrigação injusta e desproporcional à agravante; 4) o afastamento da mora das prestações pagas intempestivamente, o que impediria a inserção do nome da consumidora nos órgãos de restrição de crédito; 5) a indevida cobrança da comissão de permanência; 6) a existência de indevida capitalização diária de juros; 7) a cobrança indevida de tarifa de registro, pois o banco teria repassado uma despesa administrativa à consumidora; 8) a inexistência e especificação do produto ou serviço no campo do instrumento contratual “acessórios financiados”; 9) a cobrança onerosa da tarifa de cadastro; 10) a repetição de indébito, por haver má-fé na conduta do banco, o que enseja a restituição em dobro das cobranças contratuais indevidas; 11) a violação aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, pois o banco sabia da irregularidade dos encargos e juros remuneratórios acima do teto e induziu a erro a consumidora ao buscar renegociar o débito e manter a posse do carro. Alegou a ocorrência de venire contra factum proprium; 12) a superveniência de enfermidade (ansiedade patológica), o que repercutiu na relação jurídica estabelecida entre as partes. Requer liminarmente: 1) a concessão de efeito suspensivo à liminar que deferiu a busca e apreensão do bem; 2) a determinação de extinção do processo sem julgamento de mérito, por inépcia à petição inicial; 3) a baixa no sistema RENAJUD da revogação da busca e apreensão; 4) a condenação do banco para retirar o nome da consumidora dos órgãos de restrição de crédito; 5) a manutenção da posse do carro à agravante. No mérito, suscita: 1) a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado o efeito translativo do agravo; 2) a reforma da decisão interlocutória por invalidez da notificação de mora; 3) a concessão da gratuidade de justiça Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório (IDs 44394682/44394684) indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Houve afastamento de sua atividade laboral por força do diagnóstico de ansiedade patológica, o que a impediu de auferir renda. DEFIRO a gratuidade de justiça. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 133443749, autos originais): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” - grifos originais A agravante trouxe diversas alegações não contempladas na decisão liminar, notadamente os itens 3 a 12 do segundo parágrafo desta decisão. O magistrado, até agora, se manifestou apenas sobre a existência de prova do contrato e da mora da devedora. Os demais argumentos apresentados nas razões recursais sequer foram suscitados na origem e são dissociados dos fundamentos da decisão agravada. Diante desse cenário, com fundamento nos art. 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância, sob pena de não conhecimento parcial do agravo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator